Tribunal: STF
Processo: Rcl 71122
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DE SINDICATOS PARA PLEITEAREM DIREITOS DE CATEGORIA PROFISSIONAL, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA em face de decisões da Justiça do Trabalho (1º grau, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e Tribunal Superior do Trabalho), proferidas nos autos do Processo nº 892-46.2017.5.09.0127, que supostamente teriam contrariado o assentado no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral). 



    2. Em sua inicial, o sindicato reclamante alega que:



    (...) ajuizou ação judicial visando a execução coletiva de sentença proferida em favor desses trabalhadores. A sentença reconheceu diversos direitos trabalhistas, incluindo honorários advocatícios e custas processuais, fixados em montantes significativos. 



    No entanto, ao apreciar o pedido de execução coletiva, o juízo de primeiro grau indeferiu a execução nos moldes pretendidos pelo Reclamante, determinando que fossem ajuizados cumprimentos individuais de sentença, com a limitação de 10 trabalhadores substituídos por processo. 



    Adicionalmente, a decisão do juízo de primeiro grau estabeleceu a limitação das execuções individuais em relação a algumas verbas, considerando-as de titularidade do autor e não dos substituídos.



    Inconformado, o Reclamante interpôs recurso de agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que foi denegado. Em seguida, foi interposto Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que também foi denegado. 



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)



    3. O Reclamante considera que as decisões proferidas, pela Justiça do Trabalho, no 1º grau, no TRT 9ª Região e no TST, teriam violado o assentado por esta Corte no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral), razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, que exigem o fracionamento da execução coletiva em cumprimentos individuais e limitam a execução de determinadas verbas” (e-doc. 01, p. 5). 



    4. No mérito, roga pela “procedência da presente Reclamação para que seja determinada a observância da tese firmada pelo STF no Tema 823, reconhecendo a legitimidade do Sindicato Reclamante para promover a execução coletiva da sentença proferida em favor dos trabalhadores substituídos, sem fracionamento e sem limitação de verbas” (e-doc. 01, p. 5). 



    Eis o Relatório. Decido.



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    7. Sem realizar o cotejo específico de cada um das decisões reclamadas com o paradigma apontado como violado, o reclamante se limita a dizer que “A decisão do juízo de primeiro grau e as posteriores decisões do TRT e do TST contrariam o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642/AL (Tema 823)” (e-doc. 01, p. 2).



    8. No RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 



    Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 



    9. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    10. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    11. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos que foram proferidas as decisões reclamadas (Processo nº 892- 46.2017.5.09.0127), foi interposto, em 21.08.24, recurso extraordinário que está pendente de julgamento. 



    12. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    13. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente